Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713372-66.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava de decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0734194-04.2023.8.07.0003 – id 191247980) que indeferiu a antecipação detutela de urgência para a realização de cirurgia de correção mamária pós-bariátrica, por reputar que não restou comprovada a emergência ou urgência. Alega, em suma, que a cirurgia possui natureza reparadora, e não meramente estética, de cobertura obrigatória, ainda que não conste expressamente no rol da ANS (Lei 14.454/22). Argumenta que compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, indicar o tratamento mais adequado, sobretudo porque demonstrada a urgência, uma vez que suporta dores e dermatofitose de repetição, inclusive com dificuldade de higienização pessoal. Assinala que a negativa do tratamento é abusiva e atenta contra a própria finalidade do contrato (CCB 421 e 423). Afirma que foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência, e até mesmo da de evidência, uma vez que a matéria conta com repetitivo (REsp 1.870.834, Tema 1.069). Requer a antecipação da tutela recursal, para que a agravada seja compelida a autorizar e custear a citada cirurgia, considerando o risco de dano à sua saúde. 2. Não constato o fumus boni juris, pois os documentos juntados pela agravante não demonstram urgência ou emergência da cirurgia de correção mamária pós-bariátrica (Lei 9.656/98, art. 35-C). O relatório médico (id 177197010, autos principais), não indica urgência ou emergência da cirurgia. Vejamos: “(...). Paciente submetida a cirurgia bariátrica há 8 anos para tratamento de obesidade. Apresentou perda ponderal 47 kg, atingindo estabilização da massa corpórea no momento. Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista correção cirúrgica de Lipodistrofia mamaria. Ao exame apresenta lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fungica de repetição em sulco mamário. Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à colocação de implantes de silicone. A cirurgia necessita de implantes mamários / permanentes uma vez que o reparo cirúrgico sem a reposição volumétrica resulta em ptose mamária precoce assim como resultado estético desfavorável pois grande parte das alterações provém desta relação conteúdo contingente prejudicada. Peso inicial: 136 kg Peso atual: 89 kg Solicito: • 30602238 x 2 Reconstrução mamária com retalho muscular oi mio cutâneo- unilateral • 30602033 x 2 Correção cirúrgica da assimetria mamaria Anestesia: Peridural + sedação Diária de internação: 1 CID- E88.1/ K42.9 Obs: Este laudo não deverá ser usado para solicitação de liminar judicial. (...)”. Aparentemente, trata-se de cirurgia eletiva, sem risco imediato. Ademais, a nota técnica paradigma (NatJus) descartou a urgência ou emergência do tratamento (id 57502630, p. 19). Portanto, em princípio, o caso da agravante não se ajusta aos precedentes que citou. No que diz respeito à tutela de evidência, dela não cuidou a decisão agravada, limitando-se à tutela de urgência. Assim, não pode a Corte, em agravo de instrumento, decidir matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator